Tribunal: TJSP
Processo: 2073192-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisões de primeiro grau que deferiram cautelar de arresto. Inconformismo. Sentença de procedência proferida em primeiro grau de jurisdição. Decisão proferida em juízo sumário substituída pela r. sentença proferida mediante cognição exauriente. Desnecessidade de reexame da questão. Perda superveniente do interesse recursal. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisões de primeiro grau que deferiram cautelar de arresto. Inconformismo. Sentença de procedência proferida em primeiro grau de jurisdição. Decisão proferida em juízo sumário substituída pela r. sentença proferida mediante cognição exauriente. Desnecessidade de reexame da questão. Perda superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.